Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711797-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO JOSE DE MEDEIROS AGRAVADO: PAULO RIBEIRO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de PAULO RIBEIRO DA CONCEIÇÃO (processo n. 0706173-92.2021.8.07.0001), acolheu a preliminar suscitada pelo réu na contestação e declinou da competência para o Juízo de uma das varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (ID 118445139, origem). Nas razões recursais (ID 34446368), o agravante destaca haver o Juízo a quo declinado da competência sob o argumento de que, nas ações de regresso, aplica-se a regra geral de competência das ações fundadas em direito pessoal, qual seja, o foro de domicílio réu, conforme o disposto no art. 46 do Código de Processo Civil, em sobreposição ao foro pactuado pelas partes. No entanto, segundo o recorrente, não foram consideradas as distinções fáticas e jurídicas entre o precedente colacionado na decisão agravada e o caso concreto. Afirma que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fiador que paga integralmente o débito objeto de contrato de locação fica sub-rogado nos direitos do credor originário, mantendo-se todos os elementos da obrigação primitiva. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, a fim de se consolidar o Juízo da 20a Vara Cível de Brasília como competente para dirimir a controvérsia. Preparo comprovado (ID 34446373). É o relatório. Decido. Inicialmente, urge esclarecer que, embora a matéria (competência) não seja contemplada pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, resta evidente a urgência do pleito, permitindo-se a mitigação da taxatividade do mencionado dispositivo legal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. COMPETÊNCIA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria relacionada à competência e prevenção do juízo não podem ser objeto de apelação, porquanto se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, hábil a autorizar a mitigação da regra da taxatividade. 2. O art. 55 do CPC/15 estabelece que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Porém, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes. 3. Ausente identidade do pedido e da causa de pedir da ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, considerando a autonomia entre as demandas, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes. 4. Segundo a jurisprudência majoritária, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1334977, 07495427620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declinou da competência para o Juízo de uma das varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o Juízo de origem condicionou a redistribuição dos autos à preclusão do decisum. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator